Tribunal: TJBA
Processo: 8009958-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009958-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 895/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ANALISADAS, APESAR DE EXPRESSO QUESTIONAMENTO ANTERIOR, AS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, AOS ARTIGOS 5º, XXXV, E 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS PRODUZIDOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ENFRENTOU AS ALEGAÇÕES DE OFENSA ÀS MENCIONADAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, ÀS MESMAS APLICANDO TEMAS DO STF QUE VERSAM SOBRE QUESTÕES QUE TÊM SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009958-53.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.